Tribunal: TJPA
Processo: 0833441-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833441-39.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: KLEBER JOSE DA ROCHA BRIGLIA, FRANCISCO ELI CARVALHO DE MELO

APELADO: IGEPREV, PRESIDENTE DO IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS APOSENTADOS. ENGENHEIROS AGRÔNOMOS. PISO SALARIAL DA LEI FEDERAL Nº 4.950-A/66. VINCULAÇÃO A SALÁRIO-MÍNIMO. INAPLICABILIDADE A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUTONOMIA FEDERATIVA. COISA JULGADA TRABALHISTA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por engenheiros agrônomos aposentados do Estado do Pará, os quais pleiteavam a aplicação do piso salarial previsto no art. 5º da Lei Federal nº 4.950-A/66 (8,5 salários-mínimos) e o reconhecimento da paridade remuneratória, sob o fundamento de existência de sentença trabalhista transitada em julgado, proferida quando submetidos ao regime celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66 é aplicável a servidores públicos estaduais aposentados sob o regime estatutário; (
ii
) estabelecer se a sentença trabalhista transitada em julgado, proferida sob a égide do regime celetista, assegura a manutenção do referido piso após a transposição ao regime estatutário, em razão da coisa julgada e da alegada paridade remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firma entendimento no sentido de que é indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional instituído por lei federal, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.

A Representação de Inconstitucionalidade nº 745 declara parcialmente inconstitucional a Lei nº 4.950-A/66 no tocante à sua aplicação a servidores públicos e autárquicos não sujeitos à Consolidação das Leis
do Trabalho, preservando sua incidência apenas aos empregados regidos pela CLT.

Os agravantes encontram-se submetidos ao regime jurídico estatutário há mais de vinte anos, percebendo proventos de aposentadoria administrados pelo IGEPREV, circunstância que afasta a incidência da Lei nº 4.950-A/66.

A transposição do regime celetista para o estatutário configura modificação substancial da relação jurídica, inaugurando vínculo de natureza administrativa regido exclusivamente por normas de direito público estadual.

A coisa julgada formada na Justiça do Trabalho produz efeitos enquanto subsistem as condições fáticas e jurídicas que a fundamentaram, não impedindo a cessação de seus efeitos futuros diante da alteração do regime jurídico em relação de trato sucessivo.

A manutenção do piso com base em isonomia ou paridade afrontaria a vedação de vinculação e equiparação remuneratória entre regimes jurídicos distintos, bem como a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inaplicável o piso salarial previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66 aos servidores públicos estaduais submetidos ao regime estatutário, em razão da autonomia federativa.

A sentença trabalhista que reconhece piso salarial a empregado celetista não assegura a manutenção da vantagem após a transposição ao regime estatutário, diante da alteração substancial da relação jurídica.

A coisa julgada em relação de trato sucessivo limita-se às circunstâncias fáticas e jurídicas existentes à época de sua formação, cessando seus efeitos futuros com a modificação do regime jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; CPC,
arts
. 1.021, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Federal nº 4.950-A/66,
arts
. 1º a 5º; Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Representação nº 745, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, Rel. p/ Acórdão Min.
Themistocles
Cavalcanti, Tribunal Pleno, j. 13.03.1968; STF, ARE 1.311.172
AgR
/ES, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16.03.2022; STF, RE 1.339.419
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJPA, MS 0803375-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j.
31.01.2024; TJPA, AC 0015001-49.2011.8.14.0301, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 26.08.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por KLEBER JOSÉ DA ROCHA BRIGLIA e FRANCISCO ELI CARVALHO DE MELO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível manejada pelos ora agravantes, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança originário.

Na origem, os impetrantes, engenheiros agrônomos aposentados do Estado do Pará, pleitearam a aplicação do piso salarial previsto no art. 5º da Lei Federal nº 4.950-A/66 (correspondente a 8,5 salários-mínimos), bem como o reconhecimento da paridade remuneratória, sustentando que tal direito lhes teria sido assegurado por sentença proferida pela Justiça do Trabalho da 8ª Região, transitada em julgado, quando ainda se encontravam submetidos ao regime celetista.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença de primeiro grau ao fundamento de que o piso previsto na Lei nº 4.950-A/66 é inaplicável a servidores públicos submetidos ao regime estatutário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos julgamentos da Representação nº 716/DF e
745
, reconhecendo-se a impossibilidade de extensão do piso salarial federal a servidores estatutários estaduais, em observância ao princípio federativo e à autonomia dos entes subnacionais.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do recurso; (
ii
) que a decisão agravada teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada material oriunda da sentença trabalhista transitada em julgado; (
iii
) que, à época do reconhecimento judicial do direito ao piso, encontravam-se sob o regime celetista, sendo competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda; (
iv
) que a posterior transposição para o regime estatutário e a aposentadoria não teriam o condão de extinguir direito adquirido judicialmente reconhecido; (v) que restou demonstrada a paridade
remuneratória, inclusive sob o enfoque previdenciário, à luz das regras constitucionais e das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005; e (vi) que a decisão agravada teria aplicado de forma indevida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa aos servidores estatutários, ignorando as peculiaridades do caso concreto.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a autoridade da coisa julgada trabalhista e assegurada a paridade remuneratória pretendida, além da condenação do agravado ao pagamento das custas processuais.

Devidamente intimado, o recorrido, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará, apresentou contrarrazões em ID nº
30295290
, solicitando o desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão que manteve a denegação da segurança, a fim de reconhecer aos agravantes
,
engenheiros agrônomos aposentados sob o regime estatutário
,
o direito à aplicação do piso salarial previsto no art. 5º da Lei Federal nº 4.950-A/66 (8,5 salários-mínimos), sob o fundamento de existência de sentença trabalhista transitada em julgado, proferida quando ainda se encontravam submetidos ao regime celetista, com reflexos na alegada paridade remuneratória.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

É incontroverso nos autos que os agravantes
encontram-se
, há décadas, submetidos ao regime jurídico estatutário, percebendo proventos de aposentadoria administrados pelo IGEPREV. A controvérsia reside na tentativa
de estender, a servidores estatutários aposentados, os efeitos do piso salarial instituído pela Lei nº 4.950-A/66, norma federal que disciplina a remuneração mínima de profissionais diplomados em engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária.

Acerca do piso salarial da
remuneração dos profissionais diplomados em engenharia, arquitetura, agronomia e veterinária,
destaca-se os termos da Lei Federal:

“
Art. 1º O salário-mínimo dos diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária é o fixado pela presente Lei.

Art. 2º O salário-mínimo fixado pela presente Lei é a remuneração mínima obrigatória por serviços prestados pelos profissionais definidos no art. 1º, com relação de
emprêgo
ou função, qualquer que seja a fonte pagadora.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei as atividades ou tarefas desempenhadas pelos profissionais enumerados no art. 1º são classificadas em:

a) atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas diárias de serviço;

b) atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 (seis) horas diárias de serviço.

Parágrafo único. A jornada de trabalho é a fixada no contrato de trabalho ou determinação legal vigente.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei os profissionais citados no art. 1º são classificados em:

a) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de 4 (quatro) anos ou mais;

b) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de menos de 4 (quatro) anos.

Art. 5º Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea a do art. 3º, fica fixado o salário-base mínimo de 6 (seis)
vêzes
o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais relacionados na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais da alínea b do art. 4º.
”

Conforme destacado na decisão recorrida, a
inda que o art. 2º mencionado disponha de forma expressa acerca do piso salarial, sua incidência ao caso concreto mostra-se juridicamente inviável, pois os impetrantes encontram-se submetidos ao regime jurídico estatutário há mais de vinte anos, circunstância evidenciada tanto pelos contracheques acostados aos autos quanto pelas próprias razões recursais apresentadas.

Com efeito, o piso salarial instituído por lei federal não pode ser imposto, de maneira direta, à esfera administrativa de ente federativo diverso, sob pena de afronta ao princípio da autonomia político-administrativa dos entes federados, alicerce do pacto federativo consagrado na Constituição da República.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu
a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.

2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, Â§Â§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
( RE
1.339.419
AgR
, ministro Alexandre de Moraes – grifei) (...)

(STF, ARE 1.311.172
AgR
/ES, Relator: Min. Nunes Marques, j. em 16-3-2022, Publicado em 18-3-2022)

De forma ainda mais específica sobre a Lei nº 4.950-A/66, objeto da lide, o STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, já havia firmado a tese de sua inaplicabilidade aos servidores públicos não regidos pela CLT:

“REPRESENTAÇÃO. SALÁRIO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS, NA BASE DO SALÁRIO MINIMO, SUA FIXAÇÃO EM LEI. SUA CONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. A LEI QUE FIXA VENCIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS DEPENDE DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. SALÁRIO
MOVEL NÃO SE CONCILIA COM ESSA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, PORQUE ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, EM FUNÇÃO DO SALÁRIO MINIMO, A REVELIA DA INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA LEI A QUANTOS SE ACHAM SUBORDINARDOS AO SEU REGIME, SERVIDORES PUBLICOS OU AUTARQUICOS OU EMPREGADOS DE EMPRESAS PRIVADAS.
RECEBIDA EM PARTE A REPRESENTAÇÃO PARA JULGAR INCONSTITUCIONAL A LEI, SOMENTE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES PUBLICOS E AUTARQUICOS NÃO SUJEITOS A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL AQUELES A ELA SUBORDINADOS
”.

(STF. Representação de Inconstitucionalidade 745, Relator: Aliomar Baleeiro, Relator para o Acórdão:
Themistocles
Cavalcanti, Tribunal Pleno, julgado em 13-3-1968)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em total alinhamento com a Corte Suprema, segue o mesmo entendimento, como se observa no seguinte julgado:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 4.950-A/66). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. JULGAMENTO DA ADPF 149. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO ART. 5º DA LEI FEDERAL Nº 4.950-A/66, APENAS NO TOCANTE AOS SERVIDORES SUJEITOS AO REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência do STF é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.

2. Torna-se inviável o conhecimento da pretensão formulada pelos impetrantes, tendo em vista que a aplicação da norma prevista no art. 5º da Lei Federal nº 4.950-A/66 foi declarada parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, em relação aos servidores públicos submetidos ao regime jurídico estatutário, não se aplicando, portanto, aos impetrantes, que se enquadram nessa categoria.

3. Segurança denegada.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08033750920238140000 17969686, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Tribunal Pleno)

Os agravantes

defendem que a coisa julgada formada na Justiça do Trabalho seria absoluta e imutável. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da alteração do regime jurídico.

A sentença trabalhista produziu efeitos e garantiu um direito enquanto perdurou o vínculo contratual celetista. A transmutação para o regime estatutário representa uma modificação fundamental no estado de fato e de direito (rebus sic stantibus), inaugurando uma nova relação jurídica, de natureza administrativa, que passa a ser regida exclusivamente pelas normas de direito público do Estado do Pará.

A eficácia da coisa julgada em relações de trato sucessivo, como a folha de pagamento, é condicionada à manutenção das circunstâncias que a originaram. A mudança de regime cessa os efeitos da sentença trabalhista para o futuro, sem que isso signifique sua desconstituição ou ofensa. A partir da nova relação jurídica, a remuneração é ditada pela legislação estatutária, que não prevê a vinculação ao piso da Lei nº 4.950-A/66.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES DA ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APELADO APOSENTADO SOB A ÉGIDE DO REGIME ESTATUTÁRIO. ATUAIS SERVIDORES REGIDOS PELO REGIME CELETISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A jurisprudência pátria possui o entendimento de que a aposentadoria de um servidor público regido pela égide do regime estatutário significa o encerramento de seu vínculo contratual com a Administração Pública, não podendo aproveitar as vantagens recebidas pelos servidores celetistas da ativa. Precedentes do colendo STJ; II
.
In
casu
, o apelado era servidor do antigo Departamento Estadual de Águas, o qual possuía o regime jurídico estatutário, tendo o recorrido se aposentado por invalidez no dia 26 de outubro de 1960. Posteriormente, o mencionado órgão foi extinto com a criação da COSANPA Companhia de Saneamento do Estado do Pará, através da Lei Estadual nº 4.336, de 21 de dezembro de 1970, e os seus servidores passaram a ser regidos pela égide da CLT Consolidação das Leis do Trabalho, tendo em vista tratar-se de uma Sociedade de Economia Mista;
III - Outrossim, isso significa dizer que por se tratar de um servidor que mantinha vínculo estatutário com o Estado do Pará, não pode o recorrido pleitear a equiparação ou a isonomia com um servidor da ativa que mantém o vínculo celetista, por se tratarem de regimes jurídicos totalmente distintos, cuja equiparação é vedada pela regra constante no art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal; IV - Não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia. Inteligência da Sumula nº 339 do colendo STF;
V - Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença monocrática, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelado.

(TJ-PA - AC: 00150014920118140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/08/2019)

Dessa forma, a decisão monocrática, ao negar a pretensão dos agravantes, não violou a coisa julgada, mas apenas delimitou corretamente seus efeitos no tempo, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2026